Tribunal: TJES
Processo: 5000215-52.2017.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000215-52.2017.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: RITA DE CASSIA CERQUEIRA COVRE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCESSUAL CIVIL.
ROUBO OCORRIDO EM PRAÇA DE PEDÁGIO. DEVER DE SEGURANÇA NO LOCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE
.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA.
SENTENÇA MANTID
A.
1. Tese da Autora/Recorrida
: E
m
síntese, a autora alega em sua inicial ter sido assaltada na praça do pedágio da requerida, no posto próximo a cidade de São Mateus. Requer danos materiais no valor de R$ 1.898,10 (mil oitocentos e noventa e oito reais e dez centavos), referente ao roubo de dois celulares, bem como
indenização pelos
danos morais
sofridos
. Testemunhas ouvidas em audiência. Contrarrazões apresentadas, objetivando a manutenção da r. sentença de piso.
2. Tese da Recorrente:
A recorrente alega em sede de recurso inominado sua ilegitimidade passiva, por ente
n
der que a causa de pedir da autora se origina de fato alheio ao controle da concessionária: ação criminosa de bandidos armados. Afirma que o fato narrado pela autora trata-se de fortuito
externo
. Alega ainda que a concessionária não pode ser responsabilizada pela inadequada segurança pública, pois atos criminosos afastam a responsabilidade civil. Afirmam ainda que em caso de omissão, a responsabilidade seria subjetiva. Alega a inexistência de dano moral, tendo em vista o caso se tratar de caso fortuito alheio à
responsabilidade da
concessionária. Requer a reforma da r. sentença
d
e primeiro grau.
3. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais
para: a)
CONDENAR
a parte requerida a restituir à autora o valor de R$ 1.898,10 (hum mil e oitocentos e noventa e oito reais e dez centavos), corrigido monetariamente da data do evento danoso, e com juros legais a partir da citação. b)
CONDENAR
a parte requerida a pagar à autora, sob a rubrica de indenização por dano moral, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.”
4. Fundamentação:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, a recorrente alega ilegitimidade passiva.
Entendo que, em razão da responsabilidade objetiva decorrente da qualidade de concessionária de serviço público, haveria por parte desta o dever de indenizar,
ainda mais que o usuário do serviço imputa o dano sofrido a falta de segurança que seria de responsabilidade da recorrente
.
A parte autora afirma ser titular de um direito de reparação, imputando à ré a correspondente
responsabilidade
, razão pela qual não há que se cogitar de ilegitimidade passiva ad causam.
Assim, rejeito, pois, a preliminar. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Induvidosa a aplicabilidade do CDC ao caso, por se tratar de concessionária de serviço público que explora rodovia por meio da cobrança de pedágio. Entendo que a responsabilidade civil atribuída às concessionárias, ainda que por omissão, é objetiva. Não há dúvidas que o roubo ocorreu quando a autora parou para efetuar o pagamento d
o
pedágio. Portanto, entende-se que nessa situação a recorrente detém responsabilidade pela guarda e segurança do usuário, por ser responsável pela
segurança na
praça de pedágio,
ainda mais diante do fato de que obriga o usuário a parar para que o mesmo pague o pedágio
. O local exigia maior cuidado com a segurança, em virtude da situação a que os usuários da rodovia são expostos. Afasta-se
o rompimento do nexo de causalidade pela
alegação de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, considerando que existe previsibilidade sobre a ocorrência de fato criminoso na praça de
pedágio
. E, ainda, pode ser evitado com a disponibilização de maior segurança no local. Logo os danos sofridos pelos usuários em virtude de roubo ocorrido na praça do pedágio são de responsabilidade da concessionária. Os danos morais são indenizáveis, pelo fato de a recorrente ter falhado ao prestar o serviço no que tange ao dever de segurança, deixando de ser um mero dissabor p
ara a
parte autora, ante o momento de pânico e tensão experimentados. Ainda, com relação ao quantum, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta determinados critérios, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa, visando sempre à atenuação da ofensa, a atribuição do efeito sancionatório e a estimulação de maior zelo na condução das relações. Desse modo, verifica-se que o valor arbitrado pelo Juízo é adequado ao transtorno suportado, consistente nos momentos de desespero vividos por ocasião do assalto em fila na praça de pedágio, devendo ser mantido
nos patamares fixados
. Assim,
deve a r. sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

5.Dispositivo
: Diante disso, conheço do recurso inominado, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a r. sentença.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.